Tribunal: TJSP
Processo: 1016901-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Atraso de voo – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea - Dano moral caracterizado – Atraso superior a 5 horas, tendo o autor permanecido sem assistência material da companhia aérea – Indenização fixada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo nacional – Ação de reparação de danos – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Atraso de voo – Realização de operações técnicas que constituem fortuito interno. Responsabilidade da companhia aérea - Dano moral caracterizado – Atraso superior a 5 horas, tendo o autor permanecido sem assistência material da companhia aérea – Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016901-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RANIERI
PISANESCHI FILHO, é apelada VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016901-25.2020.8.26.0002 -Voto no 9419
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1016901-25.2020.8.26.0002
Apelante: Ranieri Pisaneschi Filho
Apelada: VRG Linhas Aéreas S.A. (VARIG)
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
Juíza de 1a Instância: Vanessa Vaitekunas Zapater
Voto no 9419
APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo nacional Ação
de reparação de danos
Sentença de improcedência

Inconformismo do autor Atraso de voo Realização de
operações técnicas que constituem fortuito interno.
Responsabilidade da companhia aérea - Dano moral
caracterizado
Atraso superior a 5 horas, tendo o autor
permanecido sem assistência material da companhia aérea
Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Sentença reformada Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 117/120, cujo relatório se adota, que,
em ação de reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial e o
condenou no pagamento das custas e despesas judiciais, bem como fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que é de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Apela o autor a fls. 122/128. Sustenta, em
síntese, a existência de dano moral, pois não recebeu informações sobre
o horário da partida do voo e permaneceu sem assistência material, em
jejum, por mais de cinco horas. Alega que em decorrência da falha na
prestação dos serviços da apelada, chegou ao destino com exacerbado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016901-25.2020.8.26.0002 -Voto no 9419
3
atraso, no período da tarde, perdendo toda a programação que havia feito
para o período da manhã em seu destino, o que lhe causou grande
angustia e sensação de impotência frente às deliberações da apelada.
Pleiteia a reforma da r. sentença com a fixação de indenização no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 133/142).
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Conforme documentos juntados aos autos, o
apelante adquiriu passagens da apelada para percorrer o trecho de
Florianópolis e São Paulo (fl. 15). A partida do voo que estava prevista
para às 07:40 horas do dia 10/12/2019 somente ocorreu às 13:35 horas
(fl. 17), ocorrendo o desembarque no destino às 14:55 horas.
O apelante juntou documento fornecido pelo
próprio apelado, que confirma o atraso na decolagem em razão de
impedimentos operacionais.
Entretanto, trata-se de motivo de atraso sobre o
qual a companhia aérea é responsável, devendo manter a sua frota em
plenas condições de decolagem. Conquanto a ocorrência de imprevistos
enseje a necessidade de prorrogar o momento de embarque dos
passageiros e da tripulação em prol da sua segurança, trata-se fortuito
interno sobre o qual a companhia aérea tem responsabilidade objetiva,
assumindo o risco decorrente dos imprevistos que ensejem atrasos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016901-25.2020.8.26.0002 -Voto no 9419
4
cancelamentos e trocas de aeronave.
Em vista de todos os fatos expostos, a
prestação de serviços deficitária pela companhia aérea foi causa direta
dos transtornos experimentados pelo apelante, que chegou a seu destino
final com mais de cinco horas de atraso, de sorte que o nexo causal está
configurado, ensejando a responsabilização da apelada nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pelo apelante está
caracterizado, sendo que a espera durante toda a manhã em aeroporto,
sem que a companhia aérea lhe prestasse assistência material, certamente
geraram angústia e sofrimento.
Embora a apelada alegue genericamente que
realocou o apelante em outro voo (1245), e que o atraso teria sido de
apenas 2 (duas) horas, o print de seu sistema interno é insuficiente para
comprovar o alegado. Ademais, embora o atraso tenha sido de mais de 5
(cinco) horas, tempo no qual o apelante teve de permanecer nas
dependências do aeroporto, a apelada não comprovou ter fornecido
alimentação, deixando, assim, de se desincumbir de seu ônus probatório
(CPC, art. 373, II).
Assim, os transtornos sofridos ultrapassam o
mero aborrecimento e o dissabor cotidiano, de forma que é devida
indenização por dano moral nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016901-25.2020.8.26.0002 -Voto no 9419
5
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros e das circunstâncias
do caso concreto, fixo a indenização por dano moral no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do
arbitramento (sessão de julgamento), nos termos da Súmula no 362 do E.
Superior Tribunal de Justiça, incidindo juros moratórios a partir da
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Diante
do
provimento
do
recurso
e,
consequentemente, da procedência do pedido deduzido na vestibular, a
apelada responderá integralmente pelas custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do
apelante, que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora